Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-92.2025.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000786-92.2025.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JULIO CESAR DE JESUS NONATO

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE TORTURA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela defesa de JÚLIO CÉSAR DE JESUS NONATO contra sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

1.2
. Fatos relevantes
. No dia 07/04/2025, policiais militares foram acionados para averiguar denúncia de tráfico de drogas no Beco da Rua do Curral, Centro, em Ipiaú/BA. Durante busca pessoal, o apelante portava 08 buchas de maconha e quantia em dinheiro. Visualizados 03 pés de planta de maconha em frente a um imóvel, o apelante informou aos policiais que havia mais drogas em sua residência e voluntariamente os conduziu até o local. Na residência foram apreendidos aproximadamente 235,70g de maconha, 98,30g de cocaína, 30g de crack, 03 unidades de êxtase, 993g de ácido bórico, além de embalagens e instrumentos para fracionamento e comercialização de drogas.

1.3. Pedidos recursais.
A defesa sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar, bem como nulidade por alegadas agressões sofridas durante a abordagem policial. No mérito, postula absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o ingresso domiciliar ocorreu com observância aos preceitos constitucionais; (ii) aferir se houve prática de tortura pelos agentes policiais capaz de contaminar as provas produzidas; (iii) examinar se há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, bem como da destinação mercantil das drogas; e (iv) analisar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação policial encontra-se respaldada nas circunstâncias concretas que antecederam e acompanharam a diligência. Os policiais foram acionados em razão de denúncia específica sobre tráfico de drogas na localidade, com indicação de características físicas do suspeito e informação de que já havia sido preso anteriormente pela mesma prática. Ao chegarem ao local, encontraram maconha durante busca pessoal regular e visualizaram pés de maconha em frente à residência indicada pelo apelante.

3. O próprio apelante, após ser encontrado em posse de drogas na via pública, informou aos policiais que havia mais substâncias entorpecentes em sua residência e espontaneamente os conduziu até o local. Tal conduta configura autorização expressa para o ingresso domiciliar, afastando qualquer alegação de violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.

4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crime permanente como o tráfico de drogas na modalidade guardar ou ter em depósito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 de Repercussão Geral (RE 603.616/RO), firmou que a justa causa para o ingresso domiciliar não exige certeza da ocorrência de delito, mas sim fundadas razões.

5. O recente julgamento dos Embargos de Divergência no RE 1.491.517 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento, reconhecendo a licitude da atuação policial na abordagem pessoal e no subsequente ingresso domiciliar realizado em conformidade com os parâmetros constitucionais.

6. A alegação de tortura não merece acolhida. O laudo de exame de lesões corporais, realizado logo após a prisão, atesta a inexistência de sinais recentes ou visíveis de lesão na superfície corporal do acusado. O próprio apelante, quando examinado, declarou não ter sofrido agressões, vindo apenas posteriormente, em juízo, apresentar versão distinta. Essa mudança de narrativa compromete significativamente a credibilidade da alegação.

7. As testemunhas de defesa não presenciaram qualquer agressão física, limitando-se a relatar que viram ou ouviram o apelante sendo conduzido para área próxima ao rio e que ouviram gritos, sem visualizar violência, golpes ou marcas de agressão. Para declaração de nulidade processual, é imprescindível prova robusta e inequívoca do vício alegado, inexistente no caso concreto.

8. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos periciais definitivos que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas: 235,70g de maconha, 98,30g de cocaína, 30g de crack e 03 unidades de êxtase, além de 993g de ácido bórico e instrumentos para fracionamento.

9. A autoria está demonstrada de forma inequívoca. O apelante foi flagrado em via pública portando drogas e conduziu os policiais até sua residência, onde foram encontrados mais entorpecentes e todo o aparato destinado ao comércio ilícito. Os depoimentos dos policiais mostraram-se coerentes, detalhados e corroborados por todos os demais elementos probatórios.

10. A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas aos petrechos destinados à mercancia, evidenciam inequivocamente que as drogas se destinavam ao comércio ilícito, e não ao consumo pessoal. Foram apreendidos quatro tipos diferentes de drogas, quantidade total que supera em muito o razoável para consumo pessoal, além de ácido bórico para adulteração de cocaína e embalagens para fracionamento. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não encontra respaldo fático.

11. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser aplicada, pois o apelante se dedica a atividades criminosas. A quantidade e diversidade de entorpecentes, a apreensão de ácido bórico, o porte de múltiplas embalagens para fracionamento e instrumentos para preparo das drogas indicam estruturação para o exercício habitual do comércio ilícito.

12. O apelante havia sido preso pouco mais de um mês antes dos presentes fatos, também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A profissionalização no tráfico, caracterizada pela organização, estrutura operacional, variedade de drogas e reiteração da conduta em curto espaço de tempo, obsta a aplicação do privilégio legal.

13. A dosimetria da pena não merece qualquer censura. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão. As atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea foram reconhecidas mas não aplicadas em razão da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crime permanente como o tráfico de drogas na modalidade guardar ou ter em depósito, não sendo exigíveis investigações prévias ou campana no local, conforme Tema 280 de Repercussão Geral do STF. 2. A autorização expressa do morador, que voluntariamente conduz os policiais até sua residência após ser flagrado em via pública com drogas, legitima o ingresso domiciliar. 3. A alegação de tortura exige prova robusta e inequívoca para declaração de nulidade processual, não sendo suficiente narrativa isolada do acusado desacompanhada de laudo pericial que ateste lesões corporais. 4. A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas a petrechos destinados à mercancia e à reiteração da conduta em curto espaço temporal, evidenciam dedicação a atividades criminosas e obstam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, alínea b, 44, I, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.02.2015 (Tema 280 de Repercussão Geral); STF, RE 1.491.517 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 07.02.2025; Súmula nº 231 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000786-92.2025.8.05.0105, da Comarca de Ipiaú
/BA
, em que figura como apelante JÚLIO CÉSAR DE JESUS NONATO e como apelado o

Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e no mérito negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .